Tribunal: TJDFT
Processo: 0756423-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO FORMULADA PELO GENITOR EM FACE DA FILHA MAIOR. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL. IMPLEMENTAÇÃO. GENITOR. ALFORRIA DA OBRIGAÇÃO DE PENSIONAR A FILHA. AFIRMAÇÃO. PREVENÇÃO DE FOMENTO AO ÓCIO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES E DA INCAPACIDADE LABORATIVA DA FILHA MAIOR. INEXISTÊNCIA. MATRÍCULA EM CURSOS DE NÍVEL SUPERIOR. FATO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXONERATÓRIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DOS VALORES DAS MENSALIDADES. INEXISTÊNCIA. MENSURAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE AUXÍLIO DO GENITOR AO CUSTEIO. NÃO COMPROVAÇÃO. CAPACIDADE CIVIL E LABORATIVA. EXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO. MIGRAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE SOLIDARIEDADE RECÍPROCA QUE ENLAÇA OS PARENTES (CC, ARTS. 1.634 e 1.694). ELISÃO. ALFORRIA DO ALIMENTANTE. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO EXONERATÓRIO. ACOLHIMENTO. APELO DA ALIMENTANDA. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 E §§ 1o E 3o). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo a atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
3. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX; CPC art. 489, §1o).
4. A maioridade civil da alimentanda não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência da filha menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está calcada na necessidade de a alimentanda contar com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência em subserviência ao princípio da solidariedade que enlaça os alcançados por vínculo consanguíneo.
5. Aferido que, a par de a filha ter alcançado a maioridade e a capacidade civil plena, não padece de incapacidade laborativa, e que, conquanto esteja matriculada em instituições de ensino superior, a par de não colacionar ao fólio processual qualquer indicativo do montante que alcançam as mensalidades, não patenteara a imprescindibilidade de auxílio do genitor no custeio de aludida despesa, ou mesmo das que são ínsitas à própria mantença, ultrapassada a idade em que era legalmente assimilável como financeiramente dependente de seu pai e não corroborada materialmente sua condição de estudante, não pode continuar fruindo de alimentos fomentados pelo genitor, devendo assumir o ônus de arcar com as despesas inerentes à sua sobrevivência como decorrência lógica de sua opção de vida.
6. Apesar de legítimo que a filha, conquanto tenha alcançado a maioridade civil, ensejando o desaparecimento do poder familiar ao qual estava sujeita, continue sendo destinatária de alimentos fomentados pelo genitor até a idade que, presumivelmente, traduz-se como suficiente para a conclusão de curso de nível superior, emergindo essa compreensão do dever de solidariedade recíproca que enlaça os parentes, a apreensão de que retomara os estudos apenas como forma de preservação da prestação alimentar, aliada ao fato de que não ostenta nenhum tipo de incapacidade física ou mental, implica na elisão da pensão que lhe era fomentada pelo pai, pois a lógica da vida orienta que, nessas circunstâncias, deve viabilizar meios para suprir suas necessidades materiais, reservando-se a postulação de alimentos para situações excepcionais.
7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.